Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. PROVA QUITAÇÃO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. INEXIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida em ação de inventário sob o rito do arrolamento sumário, que homologou partilha amigável sem a prévia comprovação da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública.

2. A sucessão causa mortis é o fato gerador para a incidência de tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, os quais, por força do disposto no art. 192 do CTN, devem ter sua quitação comprovada antes do julgamento da partilha ou da adjudicação. O referido dispositivo tem como finalidade regularizar a situação tributária dos bens deixados pelo de cujus antes que esses passem a integrar o património de seus novos titulares (eventuais compradores ou beneficiários da herança).

3. Com o advento do CPC/2015, mais especificamente em razão do disposto no art. 652, §2o, do CPC/2015, a prévia quitação do ITCMD (tributo que tem como fato gerador a transmissão dos bens aos seus novos titulares, herdeiros e legatários do autor da herança) deixou de ser condição para a entrega dos formais de partilha amigável ou da carta de adjudicação, o que deverá ocorrer, portanto, logo após o trânsito em julgado da sentença que os homologar.

4. Uma vez comprovada a quitação dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio – condição prevista no art. 664, §5o, do CPC/2015 – inexiste óbice, do ponto de vista tributário, para a homologação da partilha amigável, sendo desnecessária a prova antecipada da quitação do ITCMD.

5. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida.